Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706468-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONILSON CARVALHO DA MOTA IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Godói dos Santos, em favor de Ronilson Carvalho da Mota, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF que, nos autos da ação penal no 0000282-85.2013.8.07.0010 (processo físico no 2013.10.1.000296-7), negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, impondo-lhe a prisão preventiva (ID 15063171, p. 4). Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado em 19/11/2015, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocorrido em 11/11/2012. Também foram denunciados pelo mesmo fato Rodrigo Santos Rizzon, Deivison Araújo de Carvalho, Edimar Rocha de Carvalho e Ikaro de Brito Henriques. A denúncia assim narrou os fatos: “[...] No dia 11 de novembro de 2012, por volta de 1h30, na QR 517, conjunto G, em frente à casa 14, via pública, nesta Região Administrativa de Santa Maria/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, imbuídos de nítido propósito homicida, previamente ajustados e em unidade de desígnios, tentaram matar Ugleiverson dos Reis Amaral, mediante disparos de arma de fogo, não logrando êxito na empreitada por circunstâncias alheias às suas vontades. Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, o denunciado Ronilson passou em frente à casa da vítima conduzindo o veículo GM/Zafira, com o som do veículo em alta intensidade, fato que chamou a atenção da vítima, que saiu de sua residência para checar o que estava acontecendo. Nesse momento, a vítima avistou o denunciado Ronilson e, como este já havia ameaçado o seu irmão, Welverson, tentou fazer contato com ele. Na sequência, avistou os denunciados Rodrigo, Edimar, Deivison e Ikaro correrem em sua direção, ocasião em que efetuaram diversos disparos de arma de fogo, tudo a mando do denunciado Ronilson. O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, uma vez que, por ocasião dos disparos, a vítima correu, o que dificultou a visada de mira dos atiradores, não tendo sido atingida por qualquer dos disparos. O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que os denunciados decidiram ceifar a vida de Ugleiverson em razão de um desentendimento de trânsito havido entre o denunciado Ronilson e Welverson, irmão da vítima. [...]” (fls. 14/17) Em 16/05/2016, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos pacientes e o pleito foi acolhido pelo Juízo a quo, em decisão proferida em 23/05/2016. No julgamento do HBC no 2016.00.2.030343-4, realizado em 18/08/2016, a ordem foi concedida, à unanimidade, para, confirmando a liminar deferida em 14/07/2016, “revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, de declinação de endereço, de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo a quo e de proibição de se ausentar do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo a quo, sob pena de revogação, sem prejuízo de que o Juízo de origem decrete outras medidas cautelares que entender necessárias.”. O paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, todos do Código Penal, por decisão proferida em 09/01/2018. Os demais corréus também foram pronunciados, nos termos da denúncia, à exceção de Edimar Rocha de Carvalho, em relação ao qual o curso do processo e do prazo prescricional foram suspensos por não ter sido localizado para ser citado. Realizado o julgamento em Plenário do Júri ocorrido em 24/10/2019, o Juiz Presidente, de acordo com a decisão dos jurados, absolveu os corréus Rodrigo Santos Rizzon, Deivison Araújo de Carvalho e Ikaro de Brito Henriques, e condenou o paciente Ronilson Carvalho da Mota nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe indeferido o recurso em liberdade, com a decretação de sua prisão preventiva. O impetrante se insurge contra a sentença e alega a ocorrência de fato novo a ensejar a apreciação do habeas corpus, sustentado que: a) o único motivo para a decretação da prisão preventiva do paciente decorreu da necessidade da garantia da ordem pública diante da prática de crime apurado na ação penal no 0704107-83.2019.8.07.0010, mas em razão do qual ele está solto, por decisão que revogou sua prisão ao final da instrução criminal, por concluir ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que pressupõe a possibilidade de o paciente vir a ser absolvido; b) o paciente respondeu ao processo em liberdade, devendo aguardar o julgamento de seu recurso na mesma condição; c) a fundamentação da sentença não deve prosperar, porque sequer houve condenação na ação penal no 0704107-83.2019.8.07.0010, situação que viola o princípio da presunção de inocência; d) requereu a anulação do júri no recurso de apelação. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para deferir ao paciente a liberdade provisória, concedendo-lhe o direito de aguardar o julgamento da apelação já recebida em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico. O pedido de liminar foi indeferido (ID 15125521). As informações foram dispensadas. O douto Procurador de Justiça, Dr. Leonardo Roscoe Bessa, manifestou-se pelo conhecimento parcial e pela denegação da ordem (ID 15340410). É o relatório. Conforme destacou o eminente Procurador de Justiça, e que não foi constado por ocasião do exame do pedido de liminar, cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do HC no 0702144-36.2020.8.07.0000, impetrado pelo mesmo advogado, e contra a sentença na parte em que decretou a prisão preventiva do paciente, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, em acórdão assim ementado: “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ACERCA DO "PERICULUM IN LIBERTATIS". REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). 2. No caso dos autos, a autoridade indigitada coatora indicou como fundamento concreto, a justificar a imposição da medida extrema, o fato de o ora paciente ter continuado a praticar crimes durante o curso da ação penal, sendo identificado, em tese, como comandante de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito, que teria funcionado até sua prisão preventiva, poucos meses antes de sua submissão ao julgamento no Plenário do Júri, já tendo havido denúncia no novo processo. 3. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Assim, a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, devidamente fundamentada em elementos concretos, revela a insuficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1229873, 07021443620208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que não procede a alegação do impetrante de existência de fato novo a ensejar a admissão do writ, uma vez que o fato de o paciente ter sido beneficiado com a liberdade provisória nos autos no 0704107-83.2019.8.07.0010, que serviram para a autoridade impetrada decretar a prisão preventiva do paciente na sentença, não vincula os demais processos a que responde, podendo, sim, servir para justificar a decretação da cautelar na sentença pela superveniência de fato novo, conforme apreciado nos autos do HC no 0702144-36.2020.8.07.0000. Ademais, igualmente não procede a alegação de que a concessão da liberdade provisória naqueles autos indicaria a possibilidade de absolvição, mormente porque, quando da presente impetração, já havia sentença condenatória do paciente quanto aos autos no 0704107-83.2019.8.07.0010, proferida em 17/03/2020, com a condenação do paciente nas sanções do artigo 17, § 1o, c/c artigo 19, ambos da Lei no 10.826/2003, e artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013, à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado. Assim, deve ser acolhida a manifestação da douta Procuradoria de Justiça quanto ao não conhecimento do habeas corpus nesse ponto, porque impetrado contra a mesma decisão e com o mesmo objeto de writ anterior, e a única assertiva que se acrescentou no presente habeas corpus não influencia no cabimento e na necessidade da prisão preventiva. Dessa forma, eventual inconformismo contra o acórdão que denegou a ordem no habeas corpus anterior deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte. E por não haver pedido expresso quanto às medidas trazidas pela Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, igualmente o habeas corpus não comporta admissão. Consigna-se que a Defesa apenas juntou aos autos a Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, sem apresentar pedido e argumentos acerca do enquadramento do paciente em algumas das situações nela previstas. Portanto, diante da reiteração de idêntico pedido, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 31 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador